Tribunal: TJES
Processo: 5012504-42.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012504-42.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THAIS SOARES RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5012504-42.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
THAIS SOARES RODRIGUES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. FGTS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. CARÁTER PERMANENTE. PRECRIÇÃO QUINQUENAL (05 ANOS). PRESCRIÇÃO PARCIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ARE 709212. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de Ação declaratória de nulidade c/c indenizatória ajuizada por THAIS SOARES RODRIGUES, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Alega a autora ter sido contratada pelo requerido sob o regime de designação temporária, contudo, não houve o recolhimento das parcelas do FGTS sobre o período trabalhado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
DECLARAR NULOS
os contratos firmados entre a requerente
THAÍS SOARES RODRIGUES
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no tocante aos contratos: PROFESSOR B - DT – VÍNCULO 3, de 05/04/2017 a 30/06/2021; PROFESSOR B - DT – VÍNCULO 5, de 30/06/2021 a 31/03/2022; PROFESSOR B - DT – VÍNCULO 6, de 31/03/2022 a 02/05/2023 e PROFESSOR B - DT – VÍNCULO 7, de 02/05/2023 a 25/12/2023, e
CONDENAR
o requerido ao pagamento do
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) à DEMANDANTE
, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contrato de designação temporária cujo vínculo tenha sido comprovado nestes autos (período supracitado), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021.

Irresignada com a sentença, o Estado do Espirito Santo interpôs Recurso Inominado, argumentando a aplicação da prescrição quinquenal.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça pleiteada na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos e das provas agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece reforma.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Em 13/11/2014, o STF, em regime de repercussão geral, consolidou a alteração do prazo prescricional para ações relativas a valores não depositados a título de FGTS, tendo sido decidido expressamente que nos processos cujo termo inicial da prescrição ocorresse após a data do julgamento (13/11/2014), aplicar-se-ia desde logo o prazo prescricional de cinco anos,
ao passo que para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial; ou 5 anos, a partir da decisão do STF.
Senão vejamos:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir a presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos).
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015, fl. 29-30)
.

Nos termos do entendimento acima, o prazo prescricional aplicável nos casos de recebimento de valores devidos a título de FGTS em que o termo inicial já esteja em curso, aplicar-se-á aquele que ocorrer primeiro:

i) seja o de 30 (trinta) anos; ii) seja o de 05 (cinco) anos contados a partir da data de 13/11/2014.

No caso dos autos, aplica-se a regra da prescrição quinquenal contado da data do ajuizamento da ação (27/03/2024), neste sentido, deve a sentença ser reformada para que seja reconhecido a prescrição ao período anterior a 27/03/2019, nos termos da decisão do STF.

Logo, a pretensão autoral a ser analisada abrange tão somente o período entre 27/03/2019 e 25/12/2023, razão pela qual entendo como correta a pronunciação da prescrição das questões pertinentes aos contratos firmados no período anterior à data 27/03/2019.

Quanto à aplicação do Tema 608 (ARE nº 709.212/DF) aos contratos temporários de servidor público, o mesmo entendimento foi adotado pelos Ministros do STF nas seguintes decisões monocráticas: RE 1.168.412/MG, Relator: Min. Edson Fachin (DJe: 04/12/2018); RE 981.562/MG, Relator Min. Luiz Fux (DJe 14.11.2016); RE 1.102.752/ES, Relator Min. Celso de Mello (DJe 21.02.2018) e RE 1.095.342/PB, Relator Min. Alexandre de Moraes (DJe 01.03.2018)
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a aplicação da prescrição quinquenal, estando prescrito o período anterior 27/03/2019, mantendo os demais termos sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar as partes ao ônus da sucumbência tendo em vista o resultado do recurso.

É como voto.

D
r. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)